Tribunal: TJBA
Processo: 8004350-57.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004350-57.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WERLES SANTOS LUZ

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WERLES SANTOS LUZ
em face da sentença que julgou improcedente a ação acidentária movida contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
. O apelante, mecânico, busca a concessão do benefício de auxílio-acidente (Espécie 94), alegando que, após a cessação de auxílio por incapacidade temporária (NB 633.665.657-1), permaneceu com sequelas decorrentes de acidente de trajeto (fratura de clavícula esquerda), que implicam redução de sua capacidade para o trabalho. A perícia médica judicial, contudo, concluiu pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. O Juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial, julgou o pedido improcedente. O apelante recorre, sustentando que os demais documentos médicos acostados aos autos comprovam a redução de sua capacidade, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o laudo pericial judicial, que concluiu pela plena capacidade laborativa do segurado, deve prevalecer sobre os demais laudos e relatórios médicos apresentados unilateralmente pela parte autora, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.
O laudo pericial judicial (ID 89054272), elaborado por especialista em ortopedia nomeado pelo Juízo, é prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, possuindo, portanto, elevado valor probatório para a formação do convencimento do julgador.

5.
O
expert
judicial, após exame clínico detalhado e análise dos documentos apresentados, concluiu de forma categórica que o apelante não apresenta, no momento, incapacidade para o trabalho ou qualquer redução de sua capacidade laboral em decorrência do acidente sofrido, afirmando que não há "sintomatologia e/ou sequela funcional" e que "não há redução da capacidade laboral".

6.
Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), sua desconsideração exige a existência de outros elementos probatórios robustos e seguros em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto. Os relatórios médicos apresentados pelo apelante, por serem provas unilaterais, não possuem força para infirmar a conclusão da perícia judicial, imparcial e tecnicamente fundamentada.

7.
A ausência de comprovação de um dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, qual seja, a redução da capacidade laborativa, impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão do benefício de auxílio-acidente pressupõe a comprovação, por meio de prova idônea, da existência de sequela definitiva decorrente de acidente, que implique em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2.
O laudo pericial judicial, produzido sob as garantias do contraditório e por profissional de confiança do Juízo, prevalece sobre os relatórios e documentos médicos apresentados unilateralmente pela parte, salvo se houver nos autos elementos probatórios robustos e consistentes capazes de afastar a sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213/91, artigo 86; Código de Processo Civil, artigo 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8004350-57.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante
WERLES SANTOS LUZ
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora